Tribunal: STF
Processo: HC 269031
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2026, por Dionatan Arruda Costa, advogado, em benefício de Bruno Nascimento Diniz, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.003/RS, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.2.2026, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Três Passos/RS, em 6.2.2026 (Inquérito Policial n. 5000495-58.2026.8.21.0075). Tem-se na decisão do juízo de primeiro grau:

“Segundo consta no presente expediente (ocorrência policial
nº 2321/2021/152401), as polícias civil e militar, possuindo informações preliminares da inteligência no sentido de que o flagrado estaria traficando drogas, deslocaram, em operação conjunta, às proximidades de sua residência, para monitoração e investigação prévia, oportunidade em que visualizaram Bruno em via pública segurando uma caixa, pelo que deram-lhe voz de abordagem. O suspeito, todavia, evadiu-se rapidamente para o pátio de sua residência e largou ali a caixa que segurava. Diante da atitude suspeita e desatendimento à ordem de abordagem, os agentes coletaram a caixa e verificaram que nela continha 15,9kg de maconha. Ato contínuo, Bruno foi abordado e revistado, o que possibilitou localizar mais 10g de cocaína, fracionada em 11 porções. Diante do ocorrido, Bruno foi preso em flagrante” (fls. 1-2, e-doc. 5).

3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5037242-87.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 10.2.2026, o Relator, Juiz convocado Orlando Faccini Neto, indeferiu a medida liminar requerida.

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual,
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.074.003/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva decretada nos autos revela-se manifestamente ilegal por ausência de fundamentação concreta e individualizada, tendo sido lastreada essencialmente na própria imputação do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecente apreendida” (fl. 2, e-doc. 1).
Ressalta que “não houve investigação prévia estruturada, tampouco cumprimento de mandado judicial” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que “a abordagem decorreu de informações repassadas pelo setor de inteligência da polícia militar, circunstância que, por si só, evidencia a inexistência de elementos investigativos pretéritos que indiquem envolvimento do paciente com atividade criminosa habitual ou estruturada. Não há nos autos qualquer indicativo de que o paciente estivesse inserido em organização criminosa, rede de distribuição, comércio reiterado ou atividade profissional de tráfico” (fl. 2, e-doc. 1).

Observa que “não foi apreendida balança de precisão, apetrechos ou qualquer outro material comumente utilizado na venda habitual [de] entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 1). 

Salienta que “o paciente é jovem e pai, com apenas 24 anos de idade, e absolutamente primário, circunstância comprovada pela certidão de antecedentes penais negativa juntada aos autos” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a gravidade do tráfico de drogas é circunstância inerente ao próprio tipo penal, sendo elemento que já integra a estrutura da norma incriminadora e que será devidamente valorado no momento oportuno da dosimetria da pena. Utilizar tal circunstância para justificar prisão cautelar equivale a antecipar a execução da pena, em afronta direta ao princípio da presunção de inocência” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que o decreto prisional “constrói presunções abstratas de habitualidade criminosa sem qualquer suporte probatório concreto” (fl. 4,
e-doc. 1). 

Conclui ser “desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes criminais, com base exclusivamente na suposta traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução” (fl. 4, e-doc. 1).

Acentua que, “em casos com quantidades extremamente superiores, a fundamentação exclusiva na quantidade de drogas é insuficiente para a decretação da prisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 5, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer a defesa: 
Em sede liminar: 
a) Seja concedida a medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico, além de outras que este Egrégio Tribunal entender adequadas e suficientes. 
No mérito: 
a) Seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, reconhecendo-se a ausência de fundamentação concreta e a ilegalidade da custódia cautelar.
b) Seja determinada, em caráter definitivo, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, ou outras medidas que este Tribunal entenda necessárias ao regular andamento da persecução penal” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.074.003/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Pelo que consta destes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 5037242-87.2026.8.21.7000 ainda não foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito. Até o presente instante, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto
de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que o denegou liminarmente.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com 15,9kg de maconha e 10g de cocaína.   

10. Em 6.2.2026, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Três Passos/RS, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido:

“2. Da análise quanto ao cabimento da prisão preventiva (...)
Destaco, inicialmente, que, na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos da preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, indicadores do fumus boni juris ou fumus comissi delicti, conforme exame acima realizado em sede de cognição sumária quando da homologação do auto de prisão em flagrante. 
No que tange às condições de admissibilidade da preventiva, vislumbro o preenchimento das hipóteses legais.
Em que pese os argumentos da defesa, considero que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente caso, para garantia da ordem pública.
Embora seja o flagrado primário, dois aspectos saltam aos olhos e elevam a gravidade do caso posto à lume: a quantidade e a variedade de droga. Explico. 
A quantidade de maconha apreendida – 15,90kg – é expressiva e demonstra uma gravidade concreta que extrapola aquela ordinária e já ínsita ao tipo penal. Isso porque tamanha quantidade sugere, em juízo meramente sumário, adrede preparação e vinculação do agente a possível atividade de maior envergadura, pois tamanho volume de drogas não é dada a usuários ou traficantes de ‘primeira viagem’. Ademais, tal volume sugere envergadura da operação de drogas, além de uma elevada probabilidade de reiteração. 
Além disso, a variedade também há de ser valorada, pois o agente, além da grande quantidade de maconha, levava consigo, em
11 porções fracionadas, mais 10g de cocaína, indicando, pois, a meu sentir, uma pretensa especialização da atividade. 
Ademais, esses fatores, somados à ousadia da traficância à luz do dia, nas proximidades da residência, denotam, a meu sentir, a insuficiência do emprego de medidas cautelares diversas da prisão, a reforçar, por via reflexa, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 
Nesse sentido, inclusive, o posiciona-se o TJRS, senão vejamos: (...)
Logo, merece trânsito o pedido, sendo impositiva a cautelar extremada da segregação cautelar.
Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de BRUNO NASCIMENTO DINIZ, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, de acordo com o previsto nos arts. 310, II, do CPP, e 5º, inc. LXVI, da CF. 
Expeça-se mandado de prisão, com validade de 20 anos”
(fls. 2-4, e-doc. 5). 

11. Ao indeferir, em 10.2.2026, a medida liminar requerida no
Habeas Corpus n. 5037242-87.2026.8.21.7000/RS, o Juiz de Direito Orlando Faccini Neto, convocado para atuar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, afirmou não identificar, de pronto, flagrante ilegalidade na espécie:
“Trata-se de analisar pedido liminar em habeas corpus impetrado por Defesa constituída em favor de BRUNO NASCIMENTO DINIZ, almejando a concessão da ordem para os fins de conceder a revogação da prisão preventiva do paciente ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. 
Conforme consta no inquérito policial, BRUNO foi preso em flagrante no dia 5 de fevereiro de 2026, por volta das 19h, na Rua Imigrante, n. 223, Bairro Weber, na cidade de Três Passos, pelo crime de tráfico de drogas, e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (evento 18, DESPADEC1), após representação do Ministério Público (evento 13, PARECER1), pelos seguintes fundamentos: (...)
O paciente foi preso em flagrante em contexto no qual foram apreendidas 15,90kg de maconha e 10g de cocaína, particularidade que, prima facie, denota possível vínculo com associação/organização criminosa (processo 5000495-58.2026.8.21.0075/RS): (...)
Adoto entendimento de que para o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é necessário que se constate flagrante ilegalidade, não havendo nos autos a excepcionalidade afirmada. A decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 e art. 315 do CPP e, portanto, não pode ser acoimada de ilegal.
A discussão sobre a valoração do conjunto probante, argumento aventado pela Defesa quando afirma que inexistia qualquer investigação em andamento, tampouco mandado judicial em desfavor do flagrado, exige aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, quiçá em decisão liminar, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 
Outrossim, condições pessoais favoráveis do paciente como residência fixa, emprego e primariedade, ou o fato de possuir filhos que dependem do seu sustento, por si só, não autorizam a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes elementos contundentes que indicam a necessidade da medida extrema, como sucede no caso.
Portanto, ausente qualquer constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar.
Dispenso as informações, conforme Recomendação nº 001/2023-P. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer” (fls. 5-7, e-doc. 5).
12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, também conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (15,9kg de maconha e 10g de cocaína).

13. Não se comprova na espécie tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 258.994-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/11/2025; HC 245.664-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 30/10/2024; C 249.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 21/2/2025. 
2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos ‘341,28 gramas de Cocaína, 181,33 gramas Maconha, 1,3 gramas de Haxixe e 90 gramas de mistura para cocaína’. (...)
7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 264.806-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROGNÓSTICO SOBRE POSSÍVEL PENA E REGIME PRISIONAL A SEREM APLICADOS EM CASO DE CONDENAÇÃO (PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE). INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei
n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 
4. Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena). É inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. 
5. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 254.996-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.212-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 
1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 
2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. (...) 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 214.348-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).
 
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o órgão judicial competente para julgar a ação e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e do acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora